Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-54.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011089-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Abolitio Criminis, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAICON FRANCISCO TRIDA GALVAO - CPF: 072.913.979-44 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (IMPETRANTE), ISMAEL BRAND - CPF: 048.644.409-05 (PACIENTE), MAICON FRANCISCO TRIDA GALVAO - CPF: 072.913.979-44 (IMPETRANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUIZ RODRIGUES BIANCHIN - CPF: 300.330.209-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DANTAS DE SOUZA - CPF: 538.882.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO
DE DROGAS - ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE LIBERDADE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS E REJEIÇÃO DA DENÚNCIA/ADITAMENTO – ADVERTÊNCIA PERMANECER EM SILÊNCIO – NULIDADE RELATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – AGUARDAR JULGAMENTO DO MÉRITO – JULGADOS DO STJ - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – FLAGRANTE PREPARADO – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM HC - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - PERSECUÇÃO CRIMINAL - MÍNIMA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A advertência do direito de permanecer em silêncio na abordagem policial
“é causa de
nulidade
relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu nos autos”,
conforme entendimento do c. STJ (HC 732.514/MG).

Eventual prejuízo
“da omissão quanto ao ‘aviso de miranda’ [...], deve-se aguardar o deslinde [...], não sendo possível perquirir a nulidade aqui apontada, ao menos ao que se tem dos autos”
(STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC).

A tese de flagrante preparado
“demanda revolvimento fático-probatório não condizente com o
habeas corpus
”
, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC nº 169.778/PR).

“O habeas corpus, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante preparado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto. [...].”
(TJMT, N.U 1007183-56.2022.8.11.0000)

“Não há falar-se em
flagrante
preparado quando não há comprovação nos autos de que houve qualquer interferência dos agentes de segurança pública, com o fito de induzir ou instigar os criminosos a praticarem determinada conduta criminosa, visando prendê-los em
flagrante
.”
(TJMT, HC, N.U 1007522-83.2020.8.11.0000).

“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”

(STJ, RHC n. 61.860/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011089-54.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO E OUTROS

PACIENTE(S): ISMAEL BRAND

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal (N.U 1022589-09.2021.8.11.0015), que recebeu a denúncia em face de ISMAEL BRAND pelo cometimento, em tese, de estelionato, receptação e associação criminosa – arts. 171, 180 e 288, todos do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) durante a prisão em flagrante, os policiais não advertiram os corréus Luiz Rodrigues Bianchin e José Dantas de Souza
“do direito de permanecer calado”
, a caracterizar nulidade da “confissão informal”; 2) a prisão do corréu Luiz Rodrigues Biachin seria ilícita porque o flagrante teria sido preparado; 3) reconhecida as nulidades das confissões extrajudiciais dos corréus, inexistiria justa causa para receber o aditamento da denúncia em relação ao crime de associação criminosa.

Requer a concessão da ordem para que sejam declaradas nulas as confissões extrajudiciais e, por consequência, rejeitada
“a denúncia quanto a imputação do delito de associação criminosa”
. Subsidiariamente, sejam
“desentranhados dos autos as declarações de Gustavo Galvan e Elton Citadella”
(ID 130917178), com documentos (ID 130917186/130933193).

O Juízo singular prestou informações (ID 132220655).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa – 1. A defesa alega que os depoimentos dos policiais Elton Citadella e Gustavo Galvan são nulos, por serem derivados de prova ilícita – A defesa sustenta que os agentes policiais interrogaram os réus Luiz Rodrigues Bianchin e José Dantas sem tê-los informado do direito constitucional ao silêncio – Inviabilidade do pleito – Os impetrantes pugnam pela nulidade da prova em decorrência de suposta violação de direito de outros réus. Assim sendo, por ser direito alheio ao paciente, não há viabilidade de conhecimento da matéria – A alegação de nulidade, face à violação ao direito de silêncio, deve ser arguida pelos lesados e não por terceiros que tenham sido reflexamente atingidos pelas declarações. 2. A defesa alega que a prisão em flagrante do corréu Luiz Rodrigues Bianchin foi ilícita, em razão de flagrante preparado – Ausência de legitimidade – Novamente, a defesa pugna pela nulidade da prova em decorrência de suposta violação de direito de outrem – O paciente Ismael Brand não é parte legítima para questionar a validade da prisão do corréu Luiz Bianchin – Em razão da ilegitimidade da parte, a matéria também não deve ser conhecida – Ainda que seja conhecida a questão levantada, não restou configurada qualquer ilegalidade no ato policial – Ao contrário do que aduz a defesa, inexistiu flagrante preparado em desfavor do corréu Luiz Bianchin - Ocorrência de flagrante esperado, prática juridicamente lícita. 3. A defesa sustenta que falta justa causa em relação ao crime de associação criminosa – Alega que houve excesso da acusação, justamente para construir um cenário de associação que não existiu – Sustenta que não houve delito de receptação, sendo que a guarda dos objetos adquiridos ilicitamente foi mero exaurimento do crime de estelionato – Havendo crime único, a defesa argumenta que não restou configurado o crime autônomo previsto no art. 288 do CP – Sem razão - A tese de crime único, aventada pela defesa, deve ser analisada na instrução processual, sendo o habeas corpus inviável para o enfrentamento aprofundado das questões de mérito - Somente se admite rejeição da denúncia, em sede de habeas corpus, quando restar evidente o direito do paciente, o que não é o caso dos autos. Pelo conhecimento parcial do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 133272155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.12.2021, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente e corréus, por estelionato, receptação e associação criminosa – arts. 171, 180 e 288, todos do CP (PJe N.U 1022589-09.2021.8.11.0015).

Em 7.1.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e corréus para responderem à acusação (PJe N.U 1022589-09.2021.8.11.0015).

Em 13.3.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau aditou a denúncia, que foi recebida pelo juiz da causa em 12.5.2022 (PJe N.U 1022589-09.2021.8.11.0015).

ISMAEL BRAND, LUIZ RODRIGUES BIANCHIN e JOSÉ DANTAS DE SOUZA apresentaram as respectivas defesas em 31.1.2022, 8.2.2022 e 11.2.2022 (PJe N.U 1022589-09.2021.8.11.0015).

Pois bem.

Extraem-se da denúncia e do aditamento que
os agentes públicos Gustavo Galvan e Elton Citadella, em diligências para apurar um crime de receptação de “produtos agrícolas”, se deslocaram até um Barracão, no Bairro Lice Norte – Sinop/MT, onde estariam guardados os referidos defensivos; decorrido aproximadamente 20m (vinte minutos) em campana, chegou uma motocicleta honda/cb300r, vermelha, e um veículo não identificado pararam na frente do local [barracão]; ao realizar a abordagem, o veículo evadiu, todavia, foi abordado o condutor da motocicleta/corréu José Dantas de Souza, o qual teria afirmado aos policiais, que estava no local
“a mando da pessoa de Luiz”
, seu patrão, e estaria indo levar o controle do portão; logo em seguida, José Dantas de Souza recebeu uma ligação de “Luiz” e os agentes públicos
“solicitaram que o mesmo marcasse [...] para pegar o controle do portão do barracão”
; logo após, Luiz Rodrigues Biachin, corréu, chegou no Barracão, foi abordado pelos policiais e relatou, aos agentes públicos, que o barracão teria sido alugado para depositar os defensivos agrícolas pela
“pessoa de Julio”
;
“no dia em que o produto foi levado para o barracão, Julio chegou no local em uma camionete ford/f-4000”,
acompanhado por Ismael Brand, paciente; após, foram conduzidos para a delegacia.

O impetrante alega que os corréus [
Luiz Rodrigues Bianchin e José Dantas de Souza]
não foram advertidos pelos agentes públicos de que poderiam permanecer calados.

Nos autos, não há registro, se
Luiz Rodrigues Bianchin e José Dantas de Souza
foram, ou não, advertidos do direito constitucional de permanecer em silêncio [aviso de Miranda], pelos policiais militares, no momento da abordagem.

Veja que, na delegacia de Polícia, os corréus foram cientificados de suas garantias constitucionais, os quais, inclusive, permaneceram em silêncio, conforme Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n° 2021.8.194701/2021.8.194713 (ID 130918192).

Curiosamente,
Luiz Rodrigues Bianchin e José Dantas de Souza, corréus, que estão na situação de fato, não arguiram, nas respostas à acusação, ofensa ao direito de permanecerem calados na abordagem policial.

Noutro giro, a advertência do direito de permanecer em silêncio na abordagem policial
“é causa de
nulidade
relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu nos autos”,
conforme entendimento do c. STJ (HC 732514/MG, Relator: Min. João Otávio Noronha – 24.6.2022).

Não bastasse, eventual prejuízo
“da omissão quanto ao ‘aviso de miranda’ [...], deve-se aguardar o deslinde [...], não sendo possível perquirir a nulidade aqui apontada, ao menos ao que se tem dos autos”
(STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 4.4.2022).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Por sua vez, a tese de flagrante preparado
“demanda revolvimento fático-probatório não condizente com o
habeas corpus
”
, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC nº 169.778/PR - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 30.4.2014).

Colaciona-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“2. O habeas corpus, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante preparado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto. [...].”
(N.U 1007183-56.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 27.5.2022)

Registre-se, ainda, que
“o fato de os policiais terem esperado o corréu Luiz Bianchin chegar ao local em que escondia o material ilícito, para só então efetuar a prisão em flagrante, se trata de técnica policial lícita, denominada, flagrante esperado”
, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça (José de Medeiros – ID. 133272155).

Nesse sentido, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar-se em
flagrante
preparado quando não há comprovação nos autos de que houve qualquer interferência dos agentes de segurança pública, com o fito de induzir ou instigar os criminosos a praticarem determinada conduta criminosa, visando prendê-los em
flagrante
.”
(HC, N.U 1007522-83.2020.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 20.5.2020).

Em seu turno, o aditamento a denúncia apresenta indicativos do envolvimento do paciente em associação criminosa, no município de Sinop, para
“praticar os crimes de estelionato e receptação em tela”
, composta por mais 5 (cinco) agentes [Luiz Rodrigues Bianchin, José Dantas De Souza, Ismael Brand, João Nassif Massufero Izar E Ricardo Honório De Araújo Sampaio -
PJe N.U 1022589-09.2021.8.11.0015].

Tanto a denúncia, quanto o aditamento contém a exposição do fato criminoso [receptação, associação criminosa e estelionato], suas circunstâncias [compravam e revendiam defensivos agrícolas provenientes de furto], a qualificação do paciente e dos demais denunciados, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC n. 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.11.2016).

Para se iniciar a persecução criminal, basta a mínima prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, consoante orientação do c. STJ:

“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(RHC n. 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

Sendo assim, a ação penal deve ser processada regularmente, sobretudo por não se afigurar inepta ou possuir aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022